Tribunal: TJDFT
Processo: 0717551-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REDUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA.
1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da verossimilhança e do periculum in mora (art. 300, CPC).
2. No caso, o agravante fundamenta sua irresignação no argumento de que percentual fixado a título de alimentos provisórios está desproporcional com sua realidade financeira atual, tendo em vista que foi demitido de seu emprego e hoje sua renda mensal se resume à verba temporária oriunda do auxílio desemprego, no valor de R$2.313,74, acrescentado dos ganhos em relação ao aluguel de um imóvel de sua propriedade, de R$4.707,00, totalizando R$7.020,74.
3. Em que pese a argumentação de que não possui condições de arcar com os alimentos provisórios fixados, é possível observar que os documentos anexados por este são insuficientes, uma vez que foi apenas apresentado nos autos de origem a Carteira de trabalho Digital e extrato do seguro-desemprego. Cumpre-se destacar que tal alegação deveria ser demonstrada mediante a prova robusta (CPC, art. 373, II), em prestígio do melhor interesse da criança (CF, art. 227), o que não aconteceu.
4. Nessas razões, ao menos nessa fase cognição sumária, forçoso manter incólume a decisão recorrida que fixou e manteve o valor dos alimentos provisórios em 1,5 (um e meio) salário mínimo.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.